Tribunal: STF
Processo: Rcl 45576
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Ildemar Budke em face de decisão do relator do AIRR 0020139-46.2018.5.04.0861, no Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Aduz que “[e]mbora a decisão atacada afirme que o recurso de revista proposto não verse sobre direito social constitucionalmente assegurado, a discussão em preliminar de negativa de prestação jurisdicional por violação aos dispositivos de leis federais dos arts. 489, §1º, IV e 492 do CPC encontra respaldo no art. 93, IX do texto constitucional”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final a procedência da reclamação, “determinando que a Corte Superior Trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência, e assim para que o colegiado realize o juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando a sua competência para apreciar as questões constitucionais eventualmente aventadas”. (eDOC 1, p. 10)
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência. 
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR por falta de transcendência da causa, nos seguintes termos:
    “Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência quanto à matéria impugnada, conforme previsto no art. 896-A, da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    Verifica-se que os temas impugnados (negativa de prestação jurisdicional, acidente de trabalho e valor arbitrado), no recurso de revista, não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    A ausência de transcendência econômica se configura quando a matéria impugnada não se refere a valor monetário ou quando o valor da causa não é elevado, e, na hipótese, não se constata nenhuma dessas circunstâncias. 
    Sinale-se, ainda, que a instância recorrida não desrespeita jurisprudência sumulada do TST ou do STF, logo, não demonstra ter transcendência política a matéria recorrida. 
    Não se observa transcendência social quando o recurso de revista é interposto por reclamada ou quando o recurso de revista interposto pelo reclamante não versa sobre direito social constitucionalmente assegurado. 
    Por fim, cumpre destacar que o debate da matéria impugnada no recurso de revista não é novo na seara trabalhista, de forma que inexiste questão nova a ser enfrentada pela Justiça do Trabalho. Nesse contexto, inviável cogitar de transcendência jurídica no recurso de revista. 
    Ante o exposto, diante da ausência de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista interposto pela parte agravante, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. As partes ficam desde logo intimadas de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST. ”. (eDOC 5)
    Ademais, a parte reclamante relata a oposição de embargos de declaração, tendo o Tribunal de origem assim decidido:
    “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão monocrática do ministro relator que não reconheceu o requisito da transcendência, porquanto o recurso de revista não observou nenhum dos pressupostos previstos no art. 896 da CLT. 
    Cumpre ressaltar que a decisão monocrática impugnada foi publicada anteriormente ao julgamento do Proc. ArgInc - 1000845- 52.2016.5.02.0461 pelo Plenário do TST que, na sessão de 06/11/2020, declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, da CLT, de modo que o referido precedente não se aplica ao caso dos autos (art. 5º, XXXVI, da CF). 
    Em vista do exposto, não admito os embargos de declaração, por incabíveis, com advertência de que eventual interposição de agravo interno não produzirá qualquer efeito nos autos. 
    Aguarde-se o prazo legal para impugnação do decisum perante o STF, contado de sua publicação”. (eDOC 1, pp. 4-5) 
    Da leitura do trechos transcritos, verifico que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao recurso de revista, inexiste a alegada usurpação da competência desta Corte Suprema, porquanto o TST não inviabilizou a interposição de recurso extraordinário.
    Ao contrário do que alega o reclamante, a decisão reclamada não determinou a imediata baixa dos autos, mas sim oportunizou a interposição de recurso endereçado a esta Corte, conforme consta dos dispositivos das decisões colacionadas.
    Ora, nos termos da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, do texto constitucional).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”
    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas possibilidades constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação, haja vista a ausência de afronta à autoridade de decisões e de usurpação de competência desta Suprema Corte.
    Assim, restringindo-se as alegações do reclamante à suposta usurpação de competência deste STF, incabível a presente reclamação constitucional.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente